Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. ESTUPRO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. LIMITES DE COGNIÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE DIVERGÊNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ATOS LIBIDINOSOS PRELIMINARES. INTERRUPÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO AGENTE. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos infringentes e de nulidade criminais são cabíveis contra decisão não unânime e desfavorável ao réu, restringindo-se à reanálise da matéria objeto de divergência no julgamento colegiado, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e do Regimento Interno do Tribunal.
2. Não se admite, nessa via recursal, a rediscussão de teses decididas de forma unânime, como preliminares de nulidade e pedido absolutório, por extrapolarem os limites objetivos do voto vencido.
3. O crime de estupro consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça, sendo suficiente o dolo genérico de constranger a vítima, dispensada a finalidade específica de satisfação da lascívia.
4. Diferencia-se o estupro do estupro de vulnerável, pois neste há antecipação da consumação com a prática de qualquer ato libidinoso, ao passo que naquele se exige a efetiva realização do núcleo típico previsto no art. 213 do Código Penal.
5. A análise do iter criminis é indispensável para a distinção entre atos preparatórios, tentativa e consumação, devendo-se verificar se a execução do crime foi iniciada e se a não consumação decorreu de circunstância alheia à vontade do agente.
6. Configura tentativa de estupro quando os atos praticados consistem em praeludia coiti e a execução é interrompida por reação da vítima, sem que ocorra a conjunção carnal.
7. Reconhecida a forma tentada, impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II do Código Penal, em patamar proporcional à extensão dos atos executórios e à proximidade da consumação.
8. Prevalece o voto minoritário que classifica a conduta como tentativa de estupro qualificado pela idade e redimensiona a pena de forma fundamentada, observados os limites cognitivos dos embargos infringentes.
9. Recurso parcialmente provido.